Tribunal: STF
Processo: ARE 1432094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REPOSICIONAMENTO DO NÍVEL DE IGRESSO NA CARREIRA – LEI ESTADUAL Nº 15.426/2005 – PÓS GRADUAÇÃO “STRICTU SENSU” – IRDR Nº 1.0024.11.194.659-3/003 – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE - DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – VERBA DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. - Segundo os artigos 10 e 11, da Lei Estadual nº 15.462/2005, a servidora investida no cargo de carreira do Grupo de Atividades de Saúde que seja detentora de título de pós-graduação 'strictu sensu', deve ser enquadrada no nível da carreira correspondente à escolaridade apresentada no ato da posse, de acordo com o art. 11 da Lei 15.462/05. - A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste Egrégio Tribunal, no IUJ n° 1.0024.11.194659-3/003, decidiu que "se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a dada investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo". - Havendo o reposicionamento na carreira desde o ato da posse no nível correspondente a sua escolaridade, faz jus a servidora ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente